Tribunal: TJSP
Processo: 0000989-16.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Notícias anônimas realizadas por moradores do bairro sobre o comércio de drogas realizado pelo acusado em sua residência. Apreensão, no interior do imóvel, de 5,14 gramas de crack e 17,29 gramas de cocaína. Instrução processual satisfatória, restando evidenciada a versão acusatória. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Quantidade e variedade

Ementa:
Tráfico de entorpecente. Notícias anônimas realizadas por moradores do bairro sobre o comércio de drogas realizado pelo acusado em sua residência. Apreensão, no interior do imóvel, de 5,14 gramas de crack e 17,29 gramas de cocaína. Instrução processual satisfatória, restando evidenciada a versão acusatória. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares. Quantidade e variedade de droga incompatíveis com o status de usuário. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor corretamente reconhecido, mas aplicado à fração de metade. Incidência da minorante em sua máxima extensão. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao recurso interposto pela defesa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000989-16.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante LUCAS DE
ASSIS COSTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Lucas de Assis Costa a 1 ano
e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-16.2018.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação no 0000989-16.2018.8.26.0603
Comarca: Araçatuba
Apelante: Lucas de Assis Costa
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.362
Tráfico de entorpecente. Notícias anônimas realizadas por
moradores do bairro sobre o comércio de drogas realizado pelo
acusado em sua residência. Apreensão, no interior do imóvel, de
5,14 gramas de crack e 17,29 gramas de cocaína. Instrução
processual satisfatória, restando evidenciada a versão acusatória.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais
militares. Quantidade e variedade de droga incompatíveis com o
status de usuário. Condenação mantida. Bases fixadas nos
mínimos legais. Réu primário e possuidor de bons antecedentes.
Redutor corretamente reconhecido, mas aplicado à fração de
metade. Incidência da minorante em sua máxima extensão.
Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito. Parcial provimento ao recurso interposto pela
defesa.
O MM. Juiz a quo, Dr. Adeilson Ferreira Negri,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba, em sentença datada
de 04/02/2019 (fl. 223), julgou procedente a ação penal para condenar
Lucas de Assis Costa às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão e
250 dias-multa, em regime inicial fechado, como incurso no artigo 33,
caput e § 4o, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa, em suas razões de
apelação, requer a desclassificação da conduta para o tipo penal
constante do artigo 28, da Lei 11.343/06. Alternativamente, postula a
redução das penas e a determinação de regime mais benéfico,
seguida pela substituição da pena privativa de liberdade.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-16.2018.8.26.0603 -Voto no
3
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao apelo
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 06 de julho de 2018, por volta das 23h30, na residência
situada na rua Padre Ângelo Rudelo, no 362, bairro Águas Claras,
tinha em depósito, para fins de tráfico, 5,14 gramas de crack e 17,29
gramas de cocaína, conforme laudo de exame químico toxicológico
(fls. 33/35 e 36/38).
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais militares receberam denúncia anônima de que
o denunciado estaria traficando drogas no endereço acima citado. No
local, avistaram o réu, abordaram-no e, em revista pessoal, nada de
ilícito foi encontrado. Em buscas no imóvel, no interior de um cano
ligado à calha da casa, os policiais encontraram 05 microtubos
plásticos, de cor azul, contendo cocaína e, no quarto do denunciado,
em uma mochila ao lado de uma cama, encontraram mais 16
microtubos
similares
aos
encontrados
anteriormente
também
contendo cocaína, além da quantia de R$ 90,00. No mesmo cômodo,
dentro de um guarda-roupa, foi encontrada uma trouxinha de plástico
verde com 12 porções de crack embaladas em plástico de cor preta.
O policial militar André Savério da Silva,
inquirido em sede judicial, relatou que já possuía notícias acerca do
comércio ilícito de drogas realizado pelo acusado em sua residência.
Na data dos fatos, conseguiu abordá-lo na frente de seu imóvel, tendo
o acusado demonstrado muito nervosismo, mas nada de ilícito foi
encontrado. No cano da calha, foram encontrados 5 microtubos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-16.2018.8.26.0603 -Voto no
4
cocaína, tendo ele confessado a prática do tráfico de drogas e
mostrado uma mochila com mais 16 microtubos com as mesmas
características daqueles anteriormente encontrados e mais R$ 90,00
em dinheiro, além de 12 porções de cocaína em cima de um guarda-
roupa. O acusado não é conhecido nos meios policiais, porém foram
feitas denúncias pelos próprios moradores que indicavam o nome
Lucas.
No mesmo sentido, as declarações do policial
militar Everton Jesus Savegnago.
Interrogado, o recorrente confirmou a posse
das substâncias, mas alegou serem para o seu próprio consumo.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
proferidos em sintonia, confirmam a posse da droga em poder do
acusado, alvo de notícias anônimas ofertadas pelos próprios
moradores do bairro, cuja quantidade e diversidade atestam a
destinação mercantil, revelando-se incompatíveis com o status de
mero usuário.
Dessa forma, satisfatoriamente caracterizada a
conduta criminosa atribuída ao recorrente, não é hipótese de
acolhimento da tese desclassificatória, pelo que se mantém a
sentença nos seus próprios termos.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as circunstâncias judiciais são favoráveis, tratando-se
de réu primário e possuidor de bons antecedentes, as bases foram
determinadas nos mínimos legais, em 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa.
Na segunda fase, inexistem agravantes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-16.2018.8.26.0603 -Voto no
5
atenuantes a serem valoradas.
Na terceira fase, preenchidos os requisitos
constantes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, a causa de diminuição
foi corretamente reconhecida, mas aplicada à fração de metade (1/2),
em virtude da natureza da droga apreendida.
A quantidade de entorpecente permite a
incidência do redutor à razão máxima de dois terços, tornando as
reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
A
fundamentação
utilizada
pelo
juiz
sentenciante, contudo, não convence, tampouco justifica a incidência
da causa de diminuição em menor extensão, porquanto toda
substância ilícita é nociva à saúde do consumidor, sob pena de
condicionar o grau de redução em determinada fração constante a
depender da natureza do entorpecente, ao arrepio da individualização
da pena.
No mais, não consta na Portaria no 344, de 12
de maio de 1998, da ANVISA, uma gradação das substâncias, mas
apenas uma relação de quais são ilícitas. O estudo acerca do
potencial lesivo de cada substância é divergente, existindo opiniões
para todos os gostos. Não há comprovação científica de que uma
determinada substância é mais lesiva do que a outra, mesmo porque
essa análise não deve ser feita em abstrato, mas sim concretamente:
um usuário de maconha há 10 anos pode ter suas faculdades mentais
comprometidas de maneira mais severa do que outro que consome
cocaína apenas em eventos festivos, esporadicamente. Em outro
comparativo, um consumidor assíduo de cocaína ou de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000989-16.2018.8.26.0603 -Voto no
6
pode ter reduzida ou anulada sua vida funcional assim como um
drogadito em crack.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, de rigor a
determinação de regime aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Lucas de
Assis Costa a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade - a
ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação pecuniária,
fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-
se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator